Tribunal: TJDFT
Processo: 0744643-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744643-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO CORREA DE ANDRADE AVILA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS DECISÃO 1. O autor insurge-se contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (id 20306948), que indeferiu tutela de urgência consubstanciada na sua inclusão em lista de aprovados às vagas de pessoas portadoras de necessidades especiais, no concurso público da Câmara Legislativa do Distrito Federal para provimento de cargo de Consultor Técnico Legislativo – Administrador, Edital 02/18. Narra que foi aprovado em 2o lugar na condição de portador de necessidades especiais, entretanto, foi desclassificado por ter acuidade visual 20/100, já que, segundo a banca, somente a acuidade 20/400 asseguraria ao candidato tal condição. Alega que é portador de ambliopia/visão monocular e juntou atestado que comprova acuidade de 20/400 (0,05) no olho direito, sustentando a desnecessidade de produção de prova pericial, porque a própria condição aferida pela banca do concurso - 20/100 (0,2) - já lhe assegura concorrer como PNE, conforme o intervalo expressamente previsto na Lei Distrital 4.317/09 (20/400 e 20/40 - 0,5 e 0,05) e no Decreto Federal 3.298/99 (0,05 a 0,3), normas que dever ser sistematicamente interpretadas. Também busca amparo na Lei 13.146/15 e no STJ 377. Aponta perigo na demora ante a possibilidade de não ser nomeado posteriormente, pois inexiste garantia de vaga. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito, nem o periculum in mora. Conforme o edital que rege o concurso, a verificação da deficiência do candidato deve enquadrar-se nos termos da legislação indicada no edital que, conforme item 5.11, deve ser aplicada combinadamente. Assim, ainda que o portador de visão monocular tenha direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes (STJ 377), condição atestada no laudo juntado pelo autor, o mesmo documento dispõe que sua acuidade no olho direito é de 20/400 (0,05) e no esquerdo (melhor olho) de 20/20. A banca do concurso elaborou laudo segundo o qual a acuidade visual do autor, com correção, corresponde a 20/100 (0,2) no olho direito e 20/20 no esquerdo, motivo por que não se enquadra como pne, uma vez que não está dentro dos parâmetros dispostos no Dec 3.298/99, nem nos da Lei Distrital 4.317/99, que indicam que a baixa visão é considerada como acuidade entre 0,3 e 0,05 e 0,5 e 0,05, no melhor olho, respectivamente (id 20306949 - p. 50). Revela-se assim, em princípio, a inobservância das exigências do edital normativo e, portanto, da aparência do bom direito. Por outro lado, também não vejo delineado o periculum in mora pois, apesar da previsão de reserva aos candidatos portadores de deficiência de 20% das vagas oferecidas para cada categoria (item 5.2), a reserva não será imediata (item 5.2.1) para os cargos com número de vagas inferior a cinco, caso do demandante, que concorre à categoria Administrador, que apresenta quatro vagas (item 2.1.1.1). 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR